Tribunal: CARF
Processo: 15504.720015/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720015/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.140 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2022
Recorrente
MARCOS JULIANO COUTINHO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
É nula a decisão que deixa de enfrentar, ao menos conjuntamente com as
demais, as alegações de mérito do impugnante. Tal ausência impede o reexame
da decisão através de recurso voluntário por supressão de instância.
INOVAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO LANÇAMENTO PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento
do lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do
lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em
efetiva nulidade da atuação das autoridades julgadoras.
INOVAÇÃO
NOS
FUNDAMENTOS
DO
LANÇAMENTO
PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento
do lançamento realizado. A inovação nos critérios utilizados do lançamento
afronta a segurança jurídica e viola o direito ao contraditório, à ampla defesa e
ao devido processo legal, pois é no momento da constituição do crédito
tributário pelo lançamento que são fixadas as premissas fáticas e jurídicas
sobre as quais o ato administrativo foi praticado e é em relação a elas que o
autuado vai construir a sua defesa, que será submetida ao contencioso
administrativo. Assim, a introdução de fundamento jurídico novo no momento
do julgamento é inadmissível.
ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não
trazido ao processo, diferente do que embasou o lançamento, suprimindo
instância e cerceando o direito pleno de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720015/2017-41
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720015/2017-41

autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de origem, a fim de que seja
prolatada nova decisão. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana
Ferreira, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 92 e ss).
Pois bem. Trata o processo de impugnação à notificação de lançamento de
imposto de renda pessoa física, fls. 38/52, resultante de procedimento de revisão de declaração
de ajuste do exercício 2015, ano-calendário 2014, por meio da qual se exige o crédito tributário
de R$ 8.229,16.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Ajuste dos valores de Rendimento, IRRF, Previdência Oficial, e Número de
Meses, conforme Dirf, enviada à RFB, pela fonte pagadora Município de Belo
Horizonte (CNPJ 18.715.383/0001-40). Foram zeradas as informações
errôneas na Ficha de Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Não há
qualquer comprovante de pagamento da Pensão Alimentícia Judicial, no dossiê
apresentado pelo Intimado.
Dedução indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva (R$1.756,77)
Fonte pagadora: 18.715.383/0001-40 - Município de Belo Horizonte.
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado - Tributação Exclusiva
Fonte pagadora: 18.715.383/0001-40 - Município de Belo Horizonte.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Fonte pagadora: 18.715.383/0001-40 - Município de Belo Horizonte.
Conceituam-se como rendimentos acumulados os recebidos por decisão
administrativa ou judicial, que sejam referentes a anos-calendários anteriores ao
do recebimento, de acordo com a legislação do Imposto de Renda. No presente
caso, as partes realizaram acordo, que foi juntado aos autos do processo n.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720015/2017-41

01933-1991-012-03-00-4, conforme Certidão n. 00882/16, apresentada pelo
Intimado.
Portanto, ocorreu a renúncia do Precatório, e os recebimentos decorrentes do
acordo não ocorreram por força de decisão judicial, que nem teve sua existência
comprovada no dossiê apresentado. Assim sendo, considerou-se que todos os
rendimentos são decorrentes de Trabalho Assalariado, e os valores declarados
foram ajustados, conforme Dirf, enviada à RFB, pela fonte pagadora Município
de Belo Horizonte (CNPJ 18.715.383/0001-40, e demais documentos
analisados.
Não foram comprovadas por nenhum documento as Pensões Alimentícias
Judiciais, declaradas, como tendo sido pagas aos Alimentandos relacionados
(Guilherme Ximenes C. Dias e Juliana Ximenes C. Dias).
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 28/12/2016 (fl.55) e apresentou
impugnação em 02/01/2017, alegando, em síntese, o que segue:
1. Alega que a notificação é equivocada ao negar que o rendimento recebido é
rendimento recebido acumuladamente, já tratado como tal pela própria RFB em
relação a outros contribuinte.
2. Salienta que o valor de R$53.137,56 é RRA, pois, como demonstrado pela
certidão expedida pela 12a Vara do Trabalho de Belo Horizonte, e das fichas
financeiras fornecidas pela Prefeitura de Belo Horizonte, tal valor refere-se ao
período de junho de 1991 a maio de 2000
3. Sustenta que a certidão juntada tem fé pública, e nela consta expressamente que o
valor se refere a rendimento do período de junho de 1991 a maio de 2000.
4. Questiona a alegação de que não houve decisão judicial, quando houve emissão
de precatório por força de uma decisão judicial.
5. Entende que a renúncia ao precatório em nada altera a natureza de rendimento
acumulado do valor recebido. Esclarece que a renúncia ocorreu apenas por uma
formalidade jurídica, para que nenhum autor da ação alegasse posteriormente que
o precatório não foi pago, e para que o pagamento tivesse justificativa nos
contracheques dos autores.
6. Sobre a glosa de contribuição previdenciária de R$1.756,77, alega que é indevida
pois a PBH reteve do contribuinte este valor sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
7. Alega que não há hipótese de incidência para cobrança de multa de ofício, pois o
resultado correto é o que consta na declaração de IR do recorrente que apurou
imposto a restituir.
8. Pede, ao final, que seja dada procedência ao recurso com determinação da
devolução ao recorrente do valor que ainda lhe cabe.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 92 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido, estando dispensado de ementa,
conforme Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 106 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720015/2017-41

Flagrante Nulidade do Acórdão Recorrido — Omissão sobre o Erro
Material Cometido na Notificação que Praticamente Anula o Lançamento
1. Como explicado pelo recorrente em sua impugnação (página 2), o valor declarado
como rendimento acumulado foi de R$ 53.137,56 (conforme comprovado pela
página 60 — declaração de IR do recorrente), que, somado ao valor de R$
121.377,35 declarado como rendimento normal, perfaz a quantia total de R$
174.514,91.
2. Portanto, a quantia declarada pelo recorrente como rendimento acumulado foi de
R$ 53.137,56 (supostamente omitida), e não de R$ 68.337,56, como considerado
na notificação, apresentando esta flagrante erro material.
3. E como o acórdão recorrido nada disse sobre tal erro material, esta constitui a
primeira razão pela qual ele deve ser declarado nulo, determinando-se o retorno
dos autos á DRJ de origem para análise da questão.
A Questão dos Rendimentos Acumulados — Impossibilidade de Inovação
Processual para que o Acórdão Recorrido Invoque Solução de Consulta em
Nenhum
Momento
Mencionada
na
Notificação
de
Lançamento—
Reconhecimento de Tais Rendimentos como Acumulados em Outros
Processos pela Própria DRF/BHE (Notificação de Lançamento IR n°
2011/038813207959804) e pela DRJ/RJO (Acórdão n° 12-94.637)
4. Ao contrário do que alegam a notificação impugnada e o acórdão recorrido, não
houve omissão de rendimentos pelo recorrente. Este apenas lançou o valor de R$
47.399,76 como RRA, pois, como demonstrado pela certidão expedida pela 128
Vara do Trabalho de Belo Horizonte, e das fichas financeiras fornecidas pela
Prefeitura de Belo Horizonte (páginas 24 e 25 e 26, respectivamente), tal valor
decorre de rendimento acumulado do recorrente referente ao período de junho de
1991 a fevereiro de 2002.
5. Não pode o acórdão recorrido inovar no presente momento para invocar consulta
feita pelo recorrente, pois como esta em nenhum momento foi suscitada na
notificação de lançamento, configura-se inequívoca supressão de esfera de
julgamento invoca-la agora.
6. Por óbvio, o recorrente tem o direito de contestar as alegações do Fisco desde a
impugnação, sendo vedada a inovação de argumentos pelo Fisco a partir do
julgamento na DRJ.
7. No presente caso, como a consulta invocada no acórdão recorrido em nenhum
momento foi mencionada na notificação de lançamento, o recorrente não teve a
oportunidade de impugnar tal argumento perante a DRJ, razão pela qual esta, de
surpresa e inovando nos autos, não pode agora invocar tal consulta, razão pela
qual o acórdão recorrido é nulo de plano.
8. Como consta na certidão expedida pela 12a Vara do Trabalho de Belo Horizonte
(pág. 24), o valor recebido pelo recorrente trata-se de rendimento acumulado
referente ao período de junho de 1991 a fevereiro de 2002, conferido a ele por
meio de decisão judicial transitada em julgado, a ser pago em 148,78 parcelas,
nada tendo a ver com o salário do recorrente.
9. Ao contrário do que alega o Fisco na solução de consulta, a renúncia ao
precatório em nada altera a natureza de rendimento acumulado do valor recebido
pelo recorrente. Ela ocorreu apenas por uma formalidade jurídica, para que
nenhum autor da ação alegasse posteriormente que o precatório não foi pago, e
para que o pagamento tivesse justificativa nos contracheques dos autores.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720015/2017-41

Dizendo de outra forma, como foi acertado que os autores receberiam o
rendimento acumulado em parcelas mensais e sucessivas em seus contracheques,
houve a renúncia para que o precatório não pudesse ser exigido outra vez, bem
como para que o pagamento pudesse ser feito nos contracheques. Se o
rendimento, com a renúncia, passasse a ser de trabalho assalariado, como alega a
notificação, tal rendimento seria indefinido, como o salário dos autores, e assim
não estaria sujeito ao número de parcelas estabelecidas (no caso do recorrente,
148,78, conforme consta na certidão).
10. Portanto, não houve omissão de qualquer valor. O recorrente apenas declarou
corretamente parte dos rendimentos recebidos como acumulados, conforme
comprovados pela certidão expedida pela Justiça do Trabalho e pela ficha
financeira juntada, com as devidas rubricas, discriminando tais rendimentos.
Nova Nulidade do Acórdão Recorrido — Omissão sobre a Inexistência de
Hipótese de Incidência para Lançamento da Multa de Ofício
11. Em sua impugnação, o recorrente alegou que não há hipótese de incidência para
aplicação da multa de ofício, pois, de acordo com a própria notificação, houve
imposto a restituir ao contribuinte (no valor de R$ 5.823,80, conforme se pode
verificar da página 51), e não a pagar. E, como demonstrado, o valor a restituir
correto é o que consta na declaração de IR do recorrente (R$ 18.513,18 — página
51), pois repetindo, há sim RRA em relação ao valor declarado como tal.
12. Como o acórdão recorrido também nada disse sobre tal tema, por mais esta razão
deve ser declarado nulo.
CONCLUSÃO
13. Diante do exposto, requer-se:
a) A nulidade do acórdão recorrido, pois como este se baseou
exclusivamente em consulta em nenhum momento suscitada na
notificação de lançamento, configura-se inequívoca supressão de esfera
de julgamento invoca-la no presente momento, devendo-se os autos
retornarem à DRJ de origem para novo julgamento, bem como para que
sejam supridas as omissões apresentadas em tal acórdão, especialmente
sobre o flagrante erro material apresentado na notificação, que
praticamente anula o lançamento.
b) No mérito, o provimento do presente recurso, homologando a declaração
de imposto de renda transmitida pelo recorrente e lhe restituindo o valor
que ainda lhe cabe.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720015/2017-41

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade da decisão recorrida por inovação na motivação do auto de
infração e omissão acerca da alegação de erro material em relação ao total de rendimento
acumulado recebido.
Preliminarmente, o recorrente alega que a quantia declarada pelo recorrente como
rendimento acumulado foi de R$ 53.137,56 (supostamente omitida), e não de R$ 68.337,56,
como considerado na notificação, apresentando flagrante erro material. E como o acórdão
recorrido nada disse sobre tal erro material, deve ser declarado nulo, determinando-se o retorno
dos autos á DRJ de origem para análise da questão.
Ademais, suscita a nulidade da decisão de piso, sob a alegação de que a DRJ teria
inovado os motivos do lançamento tributário, ao invocar a Solução de Consulta no 50, de 15 de
junho de 2011 (Processo no 10680.722711/2011-41), formulada pelo próprio recorrente, cujo
entendimento exarado fora desfavorável à pretensão invocada, sem que tal fato fizesse parte da
motivação utilizada pela fiscalização tributária.
Entendo que lhe assiste razão.
A começar, vislumbro que a decisão recorrida não se manifestou sobre a alegação
do sujeito passivo, concernente ao montante relativo ao rendimento acumulado, que teria sido de
R$ 53.137,56, e não de R$ 68.337,56, como considerado na notificação de lançamento. A
propósito, o valor de R$ 53.137,56 consta na DIRF de e-fl. 77, sendo que o Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, considerou o montante de R$ 68.337,56, não havendo qualquer
pronunciamento da decisão recorrida a esse respeito.
Nesse sentido, é nula a decisão que deixa de enfrentar, ao menos conjuntamente
com as demais, as alegações de mérito do impugnante. Tal ausência impede o reexame da
decisão através de recurso voluntário por supressão de instância.
Dessa forma, a decisão recorrida deveria ter se manifestado sobre a questão, de
modo que, a análise nesta instância recursal, impõe o cerceamento do direito de defesa e a
supressão de instância.
Para além do exposto, entendo que as decisões proferidas em procedimentos de
consulta e no processo administrativo fiscal são lógica e juridicamente distintas, de sorte que não
se verifica quaisquer relações de hierarquia entre elas. Assim, não há óbice legal para que seja
alterado entendimento veiculado em solução de consulta, desfavorável ao contribuinte, por
decisão emanada no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Esclarecido o ponto acima, em que pese não haver relação de hierarquia entre as
decisões desfavoráveis proferidas em procedimentos de consulta e no processo administrativo
fiscal, verifico que a decisão recorrida, para fundamentar a manutenção do lançamento, relativo à
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente e respectivos correlatos, pautou-se,
unicamente, nos fundamentos utilizados na Solução de Consulta no 50, de 15 de junho de 2011
(Processo no 10680.722711/2011-41), formulada pelo próprio recorrente, divorciando da
motivação utilizada pela fiscalização, já que a matéria sequer foi ventilada na acusação fiscal.
Ademais, deixou, expressamente, de emitir juízo a respeito do assunto. É ver o seguinte excerto
da decisão recorrida:
[...] Muito embora o impugnante conteste a mudança da forma de tributação dos
rendimentos objeto do lançamento, verdade é que, independentemente do juízo deste
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720015/2017-41

Julgador a respeito do assunto, tal matéria já foi dirimida no âmbito administrativo por
meio da Consulta que formulou o impugnante e que foi resolvida pela Divisão de
Tributação da SRRF da 6a RF, por meio da Solução de Consulta no 50, de 15 de junho
de 2011, que tem a seguinte ementa (Processo no10680.722711/2011-41): (...)
Nesse sentido, além de a decisão ser omissa, por não ter emitido juízo acerca
dos argumentos de defesa apresentados pelo sujeito passivo, inovou nos fundamentos
utilizados pela fiscalização, para fins de manter o presente lançamento tributário, no tocante à
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente e respectivos correlatos, eis que se pautou,
unicamente, nos fundamentos utilizados na Solução de Consulta no 50, de 15 de junho de 2011
(Processo no 10680.722711/2011-41), matéria que sequer foi ventilada na acusação fiscal.
Cabe pontuar que às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o
aprimoramento do lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do
lançamento, em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em efetiva nulidade da
atuação das autoridades julgadoras.
É sabida a impossibilidade de que os critérios utilizados no lançamento sejam
alterados pelas autoridades julgadoras, uma vez que tal conduta atentaria contra a segurança
jurídica e violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa assegurado aos contribuintes, pois
no momento da constituição do crédito tributário, são fixados, pela autoridade responsável pelo
lançamento, as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo é praticado.
É em relação a tais fundamentos que o autuado vai construir a sua defesa, a qual
será submetida às instâncias do contencioso administrativo, portanto, torna-se inadmissível que,
no momento do julgamento, seja introduzido novo fundamento jurídico, totalmente alheio aos
autos e ignorado, até então, pelo recorrente, que não teve a oportunidade de a ele se contrapor.
A inovação operada no acórdão recorrido conduz à constatação da ocorrência da
nulidade de que trata o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Portanto, é nulo, sob pena de cerceamento do direito de defesa do contribuinte, o
acórdão de primeira instância no qual a autoridade de 1o grau (i) deixa de enfrentar, ao menos
conjuntamente com as demais, as alegações de mérito do impugnante; (ii) bem como apresenta
unicamente como razão de decidir, fundamento ainda não trazido ao processo, diferente do que
embasou o lançamento, agregando a motivação fiscal, suprimindo instância e cerceando o direito
pleno de defesa do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.140 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720015/2017-41

autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de origem, a fim de que seja
prolatada nova decisão.
Por fim, votaram pelas conclusões os Conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier, por
entenderem que a decisão seria nula em razão de a autoridade de 1o grau ter deixado de enfrentar
as alegações de mérito do impugnante, apenas invocando a Solução de Consulta desfavorável ao
sujeito passivo, por compreender pela sua vinculação ao julgador. Discordam do voto do Relator
quando trata da nulidade em razão da inovação da motivação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital